Tribunal: STJ
Processo: 0436960-90.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
EDcl no HABEAS CORPUS No 961563 - SP (2024/0436960-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. OMISSÕES
HABEAS CORPUS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
04/09/2025
10/09/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50439958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 23:47:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/09/2025. Código de Controle do Documento: de95473e-c020-4f6c-93cb-c1689753dd69

EDcl no HABEAS CORPUS No 961563 - SP (2024/0436960-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: RAFAEL HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
. OMISSÕES
HABEAS CORPUS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAFAEL HENRIQUE ao

acórdão assim ementado (fls. 574/579):
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS MAJORADO. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR.
REITERAÇÃO DE TESES APRECIADAS EM OUTRO WRIT. IMPOSSIBILIDADE
DE
DUPLO
EXAME.
CONFISSÃO
EXTRAJUDICIAL
INFORMAL
E
INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO VERIFICADA. PACIENTE
ADVERTIDO DURANTE O INTERROGATÓRIO NA FASE INQUISITORIAL.
CONDENAÇÃO LASTREADA EM OUTRAS PROVAS. PREJUÍZO NÃO
DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O
DELITO
DE
POSSE
DE
DROGAS
PARA
CONSUMO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA
CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM AMPARO EM ELEMENTOS IDÔNEOS.
NATUREZA DOS ENTORPECENTES. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI N.
11.343/2006. MAUS ANTECEDENTES. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM
COM A REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. DISCRICIONARIEDADE
DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. DECOTE DA
MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA OBJETIVA DA CAUSA DE AUMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem parcialmente conhecida e,
nessa extensão, denegada.
Em suas razões, sustenta o embargante, em síntese, a existência de
omissões no acórdão embargado: a) quanto à análise da tese de invasão domiciliar, ao
argumento de que o
foi impetrado contra decisão diversa da anterior, que inclusive
writ
Documento eletrônico VDA48960607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: f8c4894d-6a9b-41d2-82af-231eba4bc248

contou com novos argumentos; b) quanto à questão envolvendo a confissão
extrajudicial; c) quanto ao fato de que o acórdão da impetração anterior foi publicado
após a prolação da sentença na origem, sendo este nulo, pela perda do objeto; d)
quanto à manifestação sobre a existência de nulidade absoluta e a desnecessidade de
comprovação do efetivo prejuízo; e) acerca dos elementos que permitiram diferenciar a
conduta do embargante de porte de drogas para consumo pessoal, para o tráfico de
entorpecentes; e f) quanto à valoração da quantidade de drogas na fixação da pena,
assim como erro material no não reconhecimento de condenação anterior, na segunda
fase da dosimetria da pena, a título de reincidência.
Dessa forma, requer sejam conhecidos e acolhidos os presentes embargos
de declaração, bem como sejam supridos os vícios apontados na decisão que denegou
a ordem em
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos de declaração não comportam acolhimento.
Primeiro, porque é nítida a intenção do embargante em rediscutir os
fundamentos do conhecimento parcial do
e, nessa extensão, da denegação da
writ
ordem, providência inadmissível em sede de embargos de declaração.
Depois, porque a reiteração de pedido já apreciado em habeas corpus
anterior impede o conhecimento de nova impetração, ainda que o acórdão impugnado
(AgRg no HC n.
formalmente seja distinto, desde que se refira à mesma condenação
987.364/SP, Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS),
Quinta Turma, DJEN de
).
25/6/2025
Com efeito, esta Corte já havia exaurido a matéria referente às nulidades
das buscas pessoal e domiciliar a que foi submetido o paciente, com a devida
fundamentação e nos limites necessários ao deslinde do feito, por ocasião do
julgamento do AgRg nos EDcl no HC n. 909.905/SP.
Ao que se observa, portanto, os presentes embargos de declaração
buscam, na verdade, a apreciação dos temas trazidos na inicial e afastados de forma
fundamentada. Inexiste, portanto, vício de omissão.
Por fim, observo que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto
do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA48960607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: f8c4894d-6a9b-41d2-82af-231eba4bc248

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA48960607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/07/2025 21:29:28
Código de Controle do Documento: f8c4894d-6a9b-41d2-82af-231eba4bc248

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no HC 961.563 / SP
Número Registro: 2024/0436960-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15006310220248260559 20705314320248260000 20777792024 21308256120248260000
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FILIPE THOMAZ DA SILVA
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: RAFAEL HENRIQUE (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RAFAEL HENRIQUE (PRESO)
ADVOGADO
: FILIPE THOMAZ DA SILVA - SP434392
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA50397508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 2f0c7e80-0279-4306-9a94-8cc016834a9d

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:25:42
Código de Controle do Documento: 2f0c7e80-0279-4306-9a94-8cc016834a9d